Tribunal: STF
Processo: RHC 57300
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
COAÇÃO ATRIBUIDA A DELEGADO DE POLICIA. HABEAS CORPUS REQUERIDO AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO NÃO MANIFESTADO DA
DECISÃO DENEGATORIA, PROFERIDA PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, EM
ANTERIOR "WRIT". CORRETO O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINARIA
PELA CORTE LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.